Tribunal: TJDFT
Processo: 0734792-66.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. REPARAÇÃO DE DANOS. PRELIMINARES. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INADMISSIBILIDADE PARCIAL DO RECURSO. PERÍCIA. INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FRAUDE. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SERVIÇO DE NATUREZA BANCÁRIA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ. AUSÊNCIA. MULTA COMINATÓRIA. FIXAÇÃO. CABIMENTO. MANUTENÇÃO DO VALOR. CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. Se as razões recursais estão parcialmente dissociadas dos fundamentos da sentença recorrida, não se conhece dessa parte do recurso, diante de sua irregularidade formal. Tendo o magistrado determinado a intimação das partes para se manifestarem sobre a perícia judicial, rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa, mormente quando o réu apresenta, oportunamente, impugnação às conclusões do perito. A teor do que dispõe a Súmula no 297, do Superior Tribunal de Justiça, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras. Nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, a instituição financeira responde, objetivamente, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, sendo suficiente a comprovação do dano, da conduta do prestador de serviço e o nexo de causalidade entre ambos. Às instituições bancárias incumbe o ônus da prova da culpa exclusiva da vítima, nos termos do artigo 14, § 3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor. Reconhecida a falha na prestação do serviço prestado pelo banco, que não adotou as precauções mínimas necessárias para a realização de contrato de cartão de crédito consignado, mediante fraude, deve responder pelos danos morais causados ao autor, diante da desídia em suspender os indevidos descontos dos valores das prestações em seu contracheque. Não reclama alteração o valor fixado para a indenização por dano moral que atenda os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, assim como à gravidade do fato, às condições econômicas da autora e sirva de censura e desestímulo à reiteração do comportamento lesivo. Diante da falha na prestação de serviço, é dever da instituição financeira ressarcir os valores descontados no contracheque do autor, em razão da fraude bancária consistente no contrato de cartão de crédito consignado firmado em seu nome. A repetição do indébito deve ocorrer na forma do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a circunstância que gerou os indevidos descontos no contracheque do requerente afasta a pretensão de reconhecimento de engano justificável. Verificando-se os requisitos para a concessão de tutela de urgência, deve ser fixada multa cominatória, que não constitui penalidade, mas, sim, medida coercitiva e acessória que tem por objetivo compelir o devedor ao cumprimento espontâneo da obrigação imposta. A multa deve ser mantida no patamar estabalecido, quando arbitrada de forma razoável para o fim que se almeja.